Tribunal: STF
Processo: RE 971506
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFICIAL ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“Servidor público municipal - Área da Saúde - Insalubridade - Aposentadoria especial - Admissibilidade - Aplicação do art. 57 da Lei n. 8213/91 - Direito previsto no art. 40, § 4º da Constituição Federal e no art. 126, § 4° da Constituição do Estado - Conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum - Recurso provido.” (Doc. 1, p. 133)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVII, e 40, caput, § 1º e § 4º, inciso III, e 126, § 4º, da Constituição da República (Doc. 1, p. 144-156). Sustenta que a decisão recorrida não merece ser mantida, na medida em que “não se pode basear apenas no fato de perceberem adicional de insalubridade em seus holerites, vez que os requisitos legais para pagamento de adicional de insalubridade e aposentadoria especial são distintos” (Doc. 1, p. 146). Aduz que “os requisitos para percepção do adicional de insalubridade são distintos daqueles previstos, por lei, para reconhecimento do direito à aposentadoria especial” (Doc. 1, p. 149). Ressalta que o “fato do servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 1, p. 150). Enfatiza que “a eventual concessão de aposentadoria especial à parte recorrida deve ser antecedida pelo preenchimento dos requisitos legais” (Doc. 1, p. 150). Assevera que, nos termos “do artigo 57 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3°), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4º), pelo período de 25 anos” (Doc. 1, p. 151). Afirma que a parte recorrida “não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados” (Doc. 1, p. 151). Salienta que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91 e essa prova tem que constar da documentação que acompanha o mandado de segurança e não se reduz à mera comprovação de que foi pago o adicional de insalubridade” (Doc. 1, p. 152). Considera que, tendo em vista o entendimento desta Suprema Corte e “o fato de os mandados de injunção deferidos pelo Tribunal de Justiça não tratarem da questão relativa à conversão de tempo de atividade prestada sob condições especiais em tempo de atividade comum, mas apenas do direito à aposentadoria especial, as decisões judiciais que determinem tal conversão, mediante a adoção de índices multiplicadores que impliquem a alteração do tempo de atividade, violam o artigo 40 § 4º, da Constituição Federal” (Doc. 1, p. 155). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar o pedido inicial improcedente. 
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 1, p. 162-163).
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 3).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do feito com base no referido processo paradigma (Doc. 7, p. 2).
Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 7, p. 4-5).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICAIS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVAS À APOSENTADORIA ESPECIAL CONTIDAS NA LEI 8.213/1991. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM O TEMA 942 DO STF. RECURSO MANTIDO. 
I. Caso em exame: 
1) Retorno à turma julgadora de acórdão dando provimento a apelação interposta contra sentença denegatória de segurança. 
II. Questão em discussão: 
2) Pretensão de garantir a conversão de tempo especial em tempo comum. 
3) Pedido de contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições prejudicais à saúde e à integridade física, aplicando as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, diante da lacuna normativa estadual. 
4) Tema nº 942 do Supremo Tribunal Federal 
III. Razão de decidir: 
‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre de previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. 
Razão de decidir: 
5) Ação ajuizada em 2012 e Acórdão proferido em 2015, portanto, antes da EC 103/2019. 
6) Acórdão em conformidade ao decidido pelo STF no Tema 942. 
IV. Dispositivo: Acórdão mantido.” (Doc. 8, p. 2-3)

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, proferiu novo juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 10).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Roberto Coppini Júnior, ocupante do cargo de Oficial Administrativo no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, contra ato do Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando a conversão de tempo especial, laborado em atividade insalubre, para tempo de serviço comum, com base no artigo 57 da Lei  8.213/1991, para o fim de futura concessão de aposentadoria (Doc. 1, p. 1-21).
A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta por Roberto Coppini Júnior para reconhecer o direito do impetrante à contagem diferenciada do tempo de serviço laborado em condições especiais, nos termos da Lei 8.213/1991 (Doc. 1, p. 133-141).     
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
Saliente-se que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou:  

“A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 
Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 
Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 
Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 
Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 
Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente